Tribunal: TJBA
Processo: 0304797-81.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0304797-81.2018.8.05.0039

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: MANOEL BISPO FERREIRA

Advogado(s):LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. AGENTE SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. REDA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFORME DECIDIDA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Embora reconhecida a nulidade da contratação, por violação à Constituição Federal (art. 37, II, CF/88), subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS,
ex vi
do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Nas ações submetidas ao procedimento comum, em trâmite na Justiça Comum Estadual, não há qualquer dúvida acerca do cabimento da condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a condenação recaia sobre a Fazenda Pública.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º
0304797-81.2018.8.05.0039, em que figura como Apelante o Município de Camaçari/BA

e Apelado Manoel Bispo Ferreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador
/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator